Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO. DEPÓSITO DO SALDO REMANESCENTE. ART. 876 DO CPC. COMPENSAÇÃO ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de compensação direta do saldo remanescente decorrente de adjudicação de imóvel. 1.1 O imóvel foi adjudicado pelo valor de R$ 300.000,00, enquanto o crédito exequendo totalizava R$ 273.055,28, restando saldo remanescente a ser depositado em favor da parte executada, nos termos do art. 876, §4o, I do CPC. 1.2. O agravante requereu o redirecionamento do valor excedente a outra execução em curso entre as mesmas partes, alegando reciprocidade de dívidas, liquidez e exigibilidade dos créditos, com fundamento nos arts. 368 e 369 do Código Civil.
2. O art. 876, §4o, I do CPC estabelece expressamente que, quando o valor do crédito for inferior ao valor do bem adjudicado, o adjudicante deverá depositar de imediato a diferença, a qual ficará à disposição do executado. Trata-se de formalidade indispensável ao aperfeiçoamento da adjudicação e à expedição dos atos subsequentes.
3. Assim e como bem definido na decisão agravada, não há que se falar em compensação direta do valor remanescente com o crédito a ser recebido em outros autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.